Tribunal: TJBA
Processo: 8045698-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045698-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KATARINA PEREIRA DO LAGO

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. LIMITAÇÃO AO REEMBOLSO EM CASO DE REALIZAÇÃO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial indicado à autora, desde que realizado por profissional e em hospital pertencente à rede credenciada. Caso realizado fora da rede ou em caso de sua indisponibilidade, a decisão limitou o reembolso aos valores da tabela contratual do plano para procedimentos da mesma natureza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a limitação do reembolso das despesas médicas, quando o procedimento é realizado fora da rede credenciada, sem comprovação de urgência ou de ausência de profissional habilitado na rede conveniada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento não admite cognição exauriente das alegações e se limita à verificação perfunctória da legalidade da decisão agravada, da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável.

4. A jurisprudência do STJ admite o reembolso por despesas médicas realizadas fora da rede credenciada apenas em hipóteses excepcionais, como urgência do procedimento ou inexistência de profissional habilitado na rede.

5. A parte agravante não demonstrou a ausência de profissionais especializados credenciados capazes de realizar o procedimento pleiteado.

6. A limitação do reembolso aos valores previstos em tabela contratual não configura negativa de cobertura, mas mecanismo contratual legítimo para preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998.

7. A decisão agravada, ao limitar o reembolso às hipóteses legalmente previstas, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045698-04.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,
KATARINA PEREIRA DO LAGO
,
e, como agravada
, SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)